Tribunal: TJDFT
Processo: 0716741-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0716741-68.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANELIZ GOMES NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: RENATA GOMES DA CRUZ IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por impetrado por A.G.N. (17 anos), assistida por sua genitora, contra ato do Secretário de Saúde do Distrito Federal. A parte impetrante informa que: (a) “é acompanhada pelo DR HELIO MORORÓ VIEIRA DE MELLO (CRM-PE 10914) - devido ao diagnóstico da Síndrome de Ehlers-Danlos (CID10 Q79.6), Síndrome de Ehlers Danlos (Cid10 Q79.6); Síndrome de Ativação Mastocitária (Cid10 T78.8 não clonal); Disautonomia (Cid 10 G90); fadiga crônica (Cid10 g93.3); crises convulsivas (Cid10 r 56); Dor Cronica Intratável (Cid10 r52.1) Distúrbio do Ciclo Sono-Vigília (Cid 10 G47.2) e transtorno misto ansioso e depressivo (Cid 10 F41.2)”; (b) “Os sintomas percebidos, e vivenciados, diuturnamente, impactam nas atividades diárias de forma incapacitante e comprometem a qualidade de vida da paciente e dos familiares que a assistem. O quadro tem evolução progressiva e não existe cura conhecida até o presente momento. Os tratamentos instituídos possuem caráter paliativo e apresentam baixa ou nenhuma resposta. A paciente apresenta dor crônica refratária, fadiga crônica e incapacitante, instabilidade articular, ansiedade, transtorno depressivo grave, disautonomia, síndrome de ativação mastocitária, e demais sintomas já listados anteriormente, em consequência do acometimento sistêmico promovido pela doença, que afeta a qualidade do colágeno presente em 80% do corpo”; (c) “a impetrante tem histórico de uso das seguintes medicações diárias: Desogestrel 75mcg; Venlafaxina 150mg; Ivabradina 5mg 12/12horas; Bisoprolol 5mg; Mesazalina 400mg, Cloridrato de Tapentadol 50mg. A paciente não apresentou respostas satisfatórias, as terapêuticas medicamentosas anteriores e a estas”; (d) “diante da complexidade do caso e da ineficiência dos fármacos disponíveis em protocolo clínico, com pouca ou quase nenhuma eficácia, o médico DRHELIO MORORÓ VIEIRA DE MELLO (CRM-PE 10.914) indicou, de início imediato e imprescindível, em CARÁTER DE URGÊNCIA o ÓLEO USAHEMP CBD FULL SPECTRUM 6.000 MG/60ML (CBD 100MG / THC 3MG / ML); ÓLEO USAHEMP COMPLETE 1:1 1.500MG/ML (CBD 25MG / THC 25MG / ML); ÓLEO USAHEMP CBG 3.000MG / 30ML (CBG 100MG / CBD/THC 0,0MG/ ML) E PAIN GEL 625MG CBD a fim de proporcionar melhora na qualidade de vida de Isabella por meio do controle das crises e estabilização do quadro”. Em relação à marca e concentração do óleo, a parte impetrante assevera que “não deve haver substituição da medicação pela marca Prati Donaduzzi ou qualquer medicamento sintético, de composição ou modo de extração diversa da prescrita. O óleo da marca USA Hemp foi prescrito com base em critérios, respeitando as contraindicações para mastocitose. O veículo utilizado, triglicerídeos de cadeia média (TCM) não gera reações, o modo de extração via CO2 supercrítico está isento da utilização do álcool no processo (pois os seus resquícios no processo de extração, desencadeiam reação para pacientes com mastocitose, podendo levar à anafilaxia). Além disso, os argumentos elencados, juntamente ao efeito estabilizador de mastócitos do THC, justificam a impossibilidade de substituição do tratamento prescrito por outro óleo”. Afirma que “o não seguimento das indicações médicas pode ocasionar o agravamento do quadro de saúde, afetando diretamente sua qualidade de vida, expondo-a à necessidade de recorrer à alopáticos contraindicados, de conviver com as dores em níveis insuportáveis, podendo gerar consequências graves e potencialmente fatais, considerando o histórico médico pregresso”. Informa, ainda, que o medicamento “tem um custo aproximado de R$ 1.230,00 (mil duzentos e trinta reais), R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), R$ 745,00(setecentos e quarenta e cinco reais) e R$ 274,95 (duzentos e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) respectivamente, cada frasco, conforme cotação juntada aos autos, somando, portanto, valor total (somado o valor do frete) de R$ 30.840,00 (trinta mil oitocentos e quarenta reais), R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais), R$ 34.980,00 (trinta e quatro mil novecentos e oitenta reais), e R$ 7.918,80 (sete mil novecentos e dezoito reais e oitenta centavos) respectivamente”. Assevera que “considerando a indicação do uso do Canabidiol no tratamento do quadro de saúde da impetrante, bem como o fato do referido medicamento não possuir venda autorizada no Brasil, solicitou à Anvisa autorização excepcional para importação do produto, tendo sido prontamente deferida sob o número 036687.5569809/2024”, entretanto, “em virtude do alto custo dos medicamentos e dos baixos rendimentos mensais, a Impetrante não possui condições de arcar com os custos dos medicamentos sem que seja prejudicado o seu sustento e o de sua família”. Sustenta que “seu direito foi ilegalmente violado pelas autoridades indicadas no preâmbulo desta petição, pois requereu junto ao Poder Público os medicamentos, mas não conseguiu obter os fármacos, estando sem tratamento com grave risco de danos irreparáveis e risco de vida”. Invoca o direito à saúde e a responsabilidade do ente federativo em fornecer os medicamentos (obrigação solidária de todos os entes políticos), sendo que “a urgência da medida enseja a autorização de dispensa de licitação no caso de haver a necessidade por parte do ente político de ainda adquirir os medicamentos”. Afirma o preenchimento dos requisitos do Tema 106 do STJ, sendo que “a mera alegação de ausência de registro do medicamento junto a ANVISA não se afigura plausível e bastante para negar-se a cobertura; além disso, por meio da Resolução ANVISA RDC no 17, de 06/05/2015, autorizou-se a importação do fármaco por pessoa física, em caráter excepcional, para tratamento de saúde, mediante prescrição médica”. Em relação ao perigo na demora, aduz que “até o trânsito em julgado da decisão final, consumado estará o prejuízo irreparável da impetrante. É indiscutível, pois, haver um dano iminente e em potencial para a impetrante que se encontra doente e necessita urgentemente do fornecimento do medicamento, conforme relatório juntado”. Postula a concessão da liminar, “a fim de ordenar à Secretaria de Saúde do Distrito Federal imediatamente, o fornecimento a impetrante os medicamentos 24 FRASCOS DO ÓLEO USAHEMP CBD FULL SPECTRUM 6.000 MG/60ML JUNTAMENTE COM 44 FRASCOS DO ÓLEO USAHEMP COMPLETE 1:1 1.500MG/ML E COM 44 FRASCOS DO ÓLEO USAHEMP CBG 3.000MG / 30ML E COM 24 FRASCOS DE PAIN GEL 625MG CBD, quantidade de frascos correspondestes a 2 (dois) anos de tratamento prescrito pelo DR HELIO MORORÓ VIEIRA DE MELLO (CRM-PE 10.914), de uso contínuo e por tempo indeterminado, nos termos do relatório médico que segue em anexo, comunicando-se, urgentemente do deferimento, em razão da situação grave do estado de saúde da impetrante”. No mérito, pede a concessão da ordem, reconhecendo-se o direito líquido e certo da impetrante ao fornecimento dos medicamentos. Deferido o pedido de assistência judiciária gratuita. A concessão da liminar foi indeferida por esta Relatoria. A autoridade apontada como coatora prestou informações, instruídas com nota técnica da Diretoria de Assistência Farmacêutica. O Distrito Federal requereu sua admissão no processo como litisconsorte passivo e alegou: (a) preliminarmente, a inaplicabilidade do critério do proveito econômico para a definição do valor da causa nas ações cujo objeto é a prestação de serviços de saúde; (b) o litisconsórcio passivo necessário, uma vez que a impetrante pretende o fornecimento de produto sem registro na ANVISA; e (c) a ausência de direito líquido e certo, uma vez que se revela necessária a discussão sobre prova fática, envolvendo a adequação da prescrição médica. Pede o acolhimento das preliminares, com a consequente extinção do processo e, no mérito, a denegação da ordem. O ente federativo colaciona, ainda, despacho técnico da Gerência de Apoio Científico na Área de Saúde da PGDF (id 59029121). O Ministério Público ofertou parecer, no sentido de denegação da segurança, diante da exigência de dilação probatória (id 59905481). A impetrante se manifestou sobre os documentos apresentados pelo Distrito Federal e colacionou relatório médico atualizado (id 61376902). É o relato. Aneliz Gomes Nascimento impetrou o mandado de segurança em 25 de abril de 2024, assistida por sua genitora Renata Gomes da Cruz, uma vez que na ocasião seria menor púbere (nascida em 1o de junho de 2006. Somente a genitora teria assinado (eletronicamente) a procuração de id. 58412980. Em 1o de junho de 2024, a impetrante alcançou a maioridade, de sorte que a representação processual pela genitora perdeu seus efeitos (STJ, AgRg no AREsp n. 101.944/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020). Impositiva a regularização da representação processual da impetrante para o regular processamento do mandado de segurança. Intime-se a impetrante para regularizar a representação processual, no prazo de dez dias, sob pena de extinção. Brasília/DF, 17 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator